Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-34.2024.8.11.0026
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001303-34.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ANTUNES - CPF: 861.197.109-49 (APELADO), ROBERTO BELUSSO - CPF: 978.322.949-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da CDA, e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir:
(i) se a extinção dos embargos à execução pela perda superveniente de objeto afasta a aplicação do princípio da causalidade;
(ii) se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da jurisprudência e do momento do cancelamento da CDA.

III. Razões de decidir

3. Os autos demonstram que os embargos à execução foram opostos em 4/12/2024 pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sendo o cancelamento administrativo da CDA informado apenas em 23/3/2025, ou seja, após a provocação judicial.
4. A execução fiscal encontrava-se em trâmite regular e produzia efeitos concretos, de modo que a atuação processual da parte executada foi legítima e necessária para a preservação de seu patrimônio.
5. Aplica-se, assim, o princípio da causalidade, sendo devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85 do CPC.
6. Não se aplica o art. 26 da LEF, uma vez que não houve desistência da execução antes da citação nem medida da exequente que evitasse o surgimento do litígio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção dos embargos à execução fiscal decorre do cancelamento da CDA após a provocação jurisdicional, aplicando-se o princípio da causalidade".

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação Cível n. 1021700-06.2023.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1001303-34.2024.8.11.0026, opostos por
LUIZ CARLOS ANTUNES e outro
. A sentença extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada, bem como condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

O recorrente sustenta que o cancelamento da CDA, ocorrido antes do ajuizamento dos embargos, tornou a demanda desnecessária, configurando a perda superveniente do objeto e afastando o interesse processual dos embargantes. Alega que a extinção da execução fiscal deu-se por iniciativa da própria Fazenda Pública, sem resistência à pretensão dos particulares, motivo pelo qual não se aplica o princípio da causalidade.

Defende que a sentença recorrida desconsiderou tais circunstâncias, impondo indevidamente à Fazenda os ônus da sucumbência, apesar da inexistência de crédito tributário à época da propositura da ação. Argumenta que a atuação jurisdicional foi provocada sem necessidade, em violação aos princípios da economia e da eficiência processual.

Requer, assim, o provimento do recurso para inverter o ônus da sucumbência, ou, subsidiariamente, afastar a condenação em honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, os apelados alegam que o Estado deu causa à execução fiscal, ao cancelar a CDA apenas após a apresentação de defesa técnica, motivo pelo qual defendem a manutenção dos honorários advocatícios e a inaplicabilidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A Fazenda Pública insurge-se contra sentença que extinguiu os embargos à execução e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi cancelada administrativamente antes da oposição dos embargos, o que configuraria perda superveniente do objeto e afastaria a aplicação do princípio da causalidade. Por isso, requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redistribuição dos honorários fixados.

Os embargos à execução foram opostos pela Defensoria Pública, como curadora especial, buscando desconstituir a CDA que embasava a Execução Fiscal no 0001875-85.2016.8.11.0026. O Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do cancelamento da CDA e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, diante da alegação de que o cancelamento da CDA teria ocorrido antes da oposição dos embargos à execução, o que afastaria, segundo o apelante, a incidência do princípio da causalidade.

No entanto, consta dos autos que os embargos à execução foram opostos em
4/12/2024
, ao passo que a Fazenda Pública somente informou o cancelamento administrativo da CDA em
23/3/2025
, ou seja, mais de três meses após a provocação jurisdicional pelos executados — fato reconhecido expressamente na sentença.

Ainda que o cancelamento possa ter ocorrido anteriormente, a execução fiscal estava em curso e produzia efeitos jurídicos concretos, exigindo a atuação da parte executada para proteger seu patrimônio. Logo, a atuação dos embargantes foi legítima e necessária, diante da existência de título executivo que, até então, gozava de presunção de legitimidade e exigibilidade.

Assim, aplicando-se o princípio da causalidade, é devida a condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios, como reconhecido pelo juízo de origem, em consonância com o art. 85 do CPC e a jurisprudência consolidada.

Neste sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de pré-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência
. (...)

A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência
. (...) (N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Não se aplica, ainda, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, pois não houve desistência da execução antes da citação nem qualquer providência da Fazenda apta a evitar o litígio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026